Tribunal: TJES
Processo: 0027582-02.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027582-02.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN CARLOS BATISTA ROSA e outros

APELADO: TECNOLOGIA BANCARIA S.A.

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. VALOR DEBITADO E NÃO DISPONIBILIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Jean Carlos Batista Rosa em face de Tecnologia Bancária S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$380,00 e danos morais fixados em R$3.000,00. O autor alegou que, ao tentar realizar saque em caixa eletrônico disponibilizado pela demandada, o valor foi debitado de sua conta, mas não foi efetivamente disponibilizado. A requerida, em apelação, afirmou inexistência de falha na operação e pleiteou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. Por outro lado, o autor, em recurso adesivo, pleiteou a majoração da verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença deve ser reformada no tocante à condenação por danos materiais e morais, em razão da alegada inexistência de falha na prestação do serviço;
(ii) analisar a adequação dos valores fixados a título de danos morais, considerando os pleitos de redução e majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras e empresas fornecedoras de serviços ao consumidor estão sujeitas às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo-lhes imputada responsabilidade objetiva por danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 297 do STJ.

Restou comprovado nos autos que o valor de R$380,00 foi debitado da conta-corrente do autor sem a correspondente disponibilização em caixa eletrônico, configurando falha na prestação do serviço. Prova documental e testemunhal, especialmente o depoimento do gerente da farmácia onde o equipamento estava instalado, corroboraram a narrativa do autor.

A falha no serviço ocasionou lesão extrapatrimonial, uma vez que o autor sofreu prejuízo financeiro e foi privado de parte de sua renda, enfrentando frustração e ausência de solução administrativa para o problema, o que supera o mero dissabor e enseja reparação por danos morais.

O
quantum
indenizatório fixado em R$3.000,00 a título de danos morais revela-se adequado, pois atende às funções de compensação, punição e dissuasão previstas pela norma, sem incorrer em enriquecimento ilícito. O valor está em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Diante disso, não há elementos para reforma da sentença, devendo ser mantidas as condenações por danos materiais e morais nos valores fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, abrange danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço, como a retenção indevida de valores em caixas eletrônicos.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória, punitiva e dissuasória, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6.º, V, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-AM, AC nº 0676078-29.2022.8.04.0001, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, Terceira Câmara Cível, j. 29.07.2023.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1005394-06.2021.8.26.0108, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0027582-02.2018.8.08.0048

APELANTE/APELADO
: TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.

APELANTE/APELADO
:
J
EAN CARLOS BATISTA ROSA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
4ª
Vara
Cível
de
Serra,
nos autos d
a ação
indenizatória
aj
uizada
por
J
EAN CARLOS BATISTA ROSA

em face de

TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.,
que
julgou
parcialmente
procedente o pedido inicia
l
para condenar a requerida ao pagamento de
danos materiais
no valor de R$380,00 (trezentos e oitenta reais)
e de
danos morais fixados em R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Em suas razões
(fls. 149/162)

afirma
Tecnologia Bancária S.A.
que constatou, por meio de auditoria interna, a inexistência de erro nas transações realizadas no terminal eletrônico, sendo o numerário
efetivamente
disponibilizado ao consumidor, o que afasta o dever de indenização.

E mais:
os fatos narrados não ensejaram lesão extrapatrimonial, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Sob a forma adesiva, recorreu o autor
(fls. 176/187)
pleiteando a majoração da
referida verba.

Devidamente intimadas as partes, foram apresentadas contrarrazões aos apelos (
fls. 167/174
e
189/194).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s
.

O autor ajuizou a presente demanda alegando que é cliente da Caixa Econômica Federal e,
em
07
/06/2018,
tentou utilizar o serviço de
ca
ixa
e
letrônico do “Banco 24 horas”, disponibilizado pela demandada e instalado nas dependências da Farmácia Raíssa, para realizar
um
saque no valor de R$380,00 (trezentos e oitenta reais).

Afirmou que, no entanto, em
razão de irregularidade
na operação,
não conseguiu efetivar o saque, tendo a quantia ficado retida na máquina.

Consignou que,

apesar de tentativa de contato com
a demandada
para solução do
impasse
, foi informado não haver irregularidade, sendo o débito mantido
,
motivo pelo qual ficou privado da quantia que lhe era necessária.

Pois bem.

A
sentença
concedeu ao requerido

indenização por danos materiais e morais

e,
sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes
à
sua reforma.

É
certo que
a requerida se enquadra no conceito de fornecedora de serviços ao consumidor, razão pela qual est
á
sujeita ao CDC
e, em
consequência, deve responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Nesse contexto, i
nafastável a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
no sentido de restar configurada a falha na prestação do serviço,

pois comprovado que, apesar
de debitado o valor na conta-corrente do
autor
(fl.
12
) a quantia não foi
efetivamente
disponibilizada
.

A
prova oral produzida foi esclarecedora no ponto, porquanto a testemunha Vinícius Bastos de Souza (fl. 132) afirmou que, à época dos fatos, era gerente da farmácia e presenciou o momento em que o autor tentou sacar o dinheiro no caixa eletrônico e a quantia não saiu, tendo observado, ainda, o momento em que ele ligou para o banco e realizou a reclamação.

E
vidente,
portanto,
o erro na liberação do numerário solicitado,
o
que
enseja a restituição da quantia respectiva.

Prosseguindo,

em razão da
falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial,
pois o consumidor

sofreu prejuízo financeiro e ficou privado de parte da sua renda, restando infrutíferas as tentativas de devolução do valor administrativamente,
situação que ultrapassa o mero dissabor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. DINHEIRO NÃO LIBERADO. DEBITADO DA CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SACADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pela segurança dos procedimentos e dos equipamentos nelas utilizadas; 2. No caso em questão, resta comprovada a falha na prestação do serviço e caracterizada a responsabilidade objetiva nos termos do artigos 6.º, inciso V, e 14, parágrafo 3.º, do Código de Defesa do Consumidor; 3. No que concerne o dano moral, comprovado o dano experimentado pela apelante e o nexo causal entre ele e a conduta do apelado, recai sobre este a obrigação de indenizar aquele em patamar proporcional ao dano, na exegese dos artigos 186 e 927 do CC; 4. Sentença mantida; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - AC: 06760782920228040001 Manaus, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 29/07/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2023)

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de extinção com relação ao supermercado, em que alocado o caixa eletrônico, e de procedência quanto ao Banco e a empresa de tecnologia de informação bancária, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do dano material, bem como no dano moral. Insurgência recursal da empresa de tecnologia, responsável pelo equipamento visando o afastamento de sua condenação. 2. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO.
Saque no valor de R$ 960,00. Retenção, porém, de cédulas no equipamento, que apenas liberou uma cédula de R$ 20,00. Operação debitada integralmente na conta bancária do autor. Falha na prestação dos serviços verificada. Responsabilidade objetiva e solidária da parte ré pela prestação dos serviços ( CDC, art. 14). Cadeia de fornecedores. Dano material devido relativamente aos valores não liberados. 3. DANO MORAL. Caracterizado.
Valores retidos que correspondem a quase totalidade do salário do autor. Comprometimento de verba de caráter alimentar. Situação que não pode ser considerada mero aborrecimento.
Fixação em R$ 4.800,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Afastamento do pedido de redução. 4. RECURSO DESPROVIDO. Deixa-se de majorar a verba honorária atribuída à empresa apelante, porque fixada no máximo legal. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005394-06.2021.8.26.0108 Cajamar, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 29/05/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Com relação ao montante
de
R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem, entendo
prudente a
sua
manutenção
,

porquanto atende
ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

De conseguinte
,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao
s
recurso
s
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela pessoa jurídica para o percentual de
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da
condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)